Tribunal: TJBA
Processo: 8040170-23.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040170-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIS HENRIQUE FONSECA FERNANDES Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR (1º SARGENTO). PLEITO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE PM. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da ativa com o objetivo de obter promoção ao posto de 1.º Tenente PM, alegando preterição e irregularidades no sistema de promoções da Polícia Militar da Bahia. Sustenta preenchimento dos requisitos legais e prejuízos funcionais e remuneratórios. 2. A pretensão do impetrante é de compelir as autoridades impetradas a procederem as suas promoções ao posto de 1.° Tenente PM, e garantir o pagamento de seus proventos de inatividade com base na remuneração de Capitão PM. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante possui direito líquido e certo à promoção ao posto de 1.º Tenente da Polícia Militar da Bahia, diante do alegado decurso de tempo e suposto preenchimento dos requisitos legais para o ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares. III. Razões de decidir: 4. A Polícia Militar é estruturada com base em duas carreiras distintas, a carreira dos oficiais e a carreira dos Praças. Exigindo-se prévia aprovação em concurso público para o provimento dos seus cargos iniciais. 5. Ocorre que as Praças podem se tornar oficiais auxiliares, se preenchidos os requisitos previstos no Estatuto da Polícia Militar do estado da Bahia, conforme previsão dos arts. 44, 44-A e 134 da Lei n.º 7.990/2001. 6. A promoção do militar oriundo do círculo de praça aos quadros de oficial auxiliar, depende do preenchimento dos requisitos exigidos em Lei, nos termos dos arts. 44-A e 134, Lei n.º 7.990/2001. 7. Assim sendo, a promoção ao oficialato auxiliar exige a aprovação em concurso, curso de formação, aptidão física, moral e intelectual, bem como inclusão em lista de pré-qualificação, conforme a legislação estadual aplicável. 8. O mero decurso do tempo não assegura, por si só, direito à promoção funcional. Além disso, é indispensável que o candidato seja aprovado em prova de exame intelectual, exames psicológicos, exames de saúde, testes de exigência física e conclua o curso de formação de oficiais. 9. Não demonstrado o cumprimento integral dos requisitos legais, não se configura direito líquido e certo apto a justificar a concessão da segurança. IV. Dispositivo e tese: Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. A promoção de policial militar ao posto de 1.º Tenente do Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar da Bahia exige o cumprimento de requisitos legais e regulamentares, incluindo aprovação em concurso específico e curso de formação. 2. O mero decurso do tempo (interstício) não gera, por si só, direito líquido e certo à promoção funcional.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, LXIX; Lei Estadual n.º 7.990/2001, arts. 44, 44-A e 134; Decreto Estadual nº 7.447/1998, arts. 2.º a 4.º. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 23.652/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 16.2.2001; STF, RMS 39170 DF, Rel. Min. Edson Fachin, 2.ª Turma, j. 26.02.2024; STF, MS 32.680 DF, Rel. Min. Rosa Weber, 1.ª Turma, j. 02.09.2014. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8040170-23.2024.8.05.0000, em que figura como impetrantes LUÍS HENRIQUE FONSECA FERNANDES e Impetrados o Governador do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22